Tribunal: TJBA
Processo: 8022501-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022501-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

AGRAVADO: CENTRO DE DOENCAS RENAIS DE JEQUIE LTDA

Advogado(s)
:
KARISSIA BARSANUFIO DE MIRANDA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. FATO NEGATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Telefônica Brasil S.A. - Vivo contra decisão interlocutória proferida na Vara Única da Comarca de Jequié que inverteu o ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

Fatos relevantes.
A autora, pessoa jurídica, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito referente a multa rescisória de R$ 12.949,00, alegando que contrato empresarial de telefonia móvel, com vigência de 24 meses e encerrado em agosto de 2023, foi renovado automaticamente sem sua anuência, apesar de manifestação anterior de desinteresse na renovação.

A decisão recorrida.
O juízo de primeiro grau inverteu o ônus da prova em favor da autora, aplicando o CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a aplicação do CDC a pessoa jurídica que contratou plano empresarial de telefonia com apenas nove linhas; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova em favor da pessoa jurídica consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa jurídica, embora não se enquadre estritamente como destinatária final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação do CDC. No caso, a autora contratou plano empresarial para gestão de apenas nove linhas, revelando sua dimensão inferior em relação à grande operadora de telefonia.

A autora alega fato de natureza negativa (ausência de anuência para renovação automática do contrato), sendo inviável exigir-lhe a prova de que não consentiu com a prorrogação. Cabe à operadora, que detém o monopólio das informações contratuais e amplo poder de gestão sobre o ajuste, demonstrar que houve efetiva anuência da cliente à renovação.

A inversão do ônus da prova pressupõe a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Caracterizada a hipossuficiência técnica da agravada, que não possui os mesmos meios da operadora para produzir prova sobre a contratação, justifica-se a aplicação da teoria da carga dinâmica da prova.

A simplicidade da matéria controvertida não exige individualização pormenorizada dos fatos sobre os quais recairá a inversão probatória. Tratando-se de questão sintética sobre validade de renovação contratual, não há vício na adoção da técnica em moldes genéricos.

Inexiste prejuízo à defesa da agravante, que possui melhores condições técnicas de demonstrar a regularidade da renovação contratual por meio de registros telefônicos, gravações ou mensagens usuais em tais casos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Aplica-se o CDC às relações entre pessoa jurídica e fornecedor quando demonstrada a vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica do contratante, ainda que a contratação tenha natureza empresarial, em aplicação da teoria finalista mitigada. 2. É cabível a inversão do ônus da prova quando o consumidor alega fato negativo (ausência de anuência para renovação contratual) e a parte adversa detém o monopólio das informações e melhores condições técnicas para comprovar a regularidade da contratação".

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII; CPC/2015, art. 373.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.856.105, Rel. Min. Ricardo Villas Bâss Cueva, Terceira Turma, j. 02.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022501-20.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
TELEFONICA BRASIL S.A.
e como apelada
CENTRO DE DOENCAS RENAIS DE JEQUIE LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator